Tribunal: STF
Processo: ADI 6972
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 65, VI, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002, DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO A PROCURADOR ESTADUAL. CATEGORIA FUNCIONAL NÃO ABRANGIDA PELO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTS. 21, VI, E 22, XXI, DA CF/1988). ADI CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 



    I – É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação.



    II – Cabe à União regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, em prol da uniformidade da regulamentação do tema em todo o País, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional (arts. 21, VI e 22, da CF/1988).



    III – A jurisprudência do STF é uníssona no sentido de que os Estados-membros não têm competência para outorgar o porte de armas de fogo a categorias funcionais não contempladas na legislação federal (ADI 3.112/DF, de minha relatoria). 



    IV - Ação conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 65, VI, da Lei Complementar 111/2002, do Estado de Mato Grosso.